Tribunal: TJDFT
Processo: 0703159-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CONVERSÃO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS EM INTEGRAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinado à concessão imediata de aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais. O agravante, servidor público distrital aposentado, sustenta ser portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença grave, progressiva e irreversível, reconhecida por laudos médicos oficiais, e afirma que sua enfermidade se enquadra nas hipóteses legais aptas a ensejar a integralização dos proventos, requerendo a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência visando à conversão imediata da aposentadoria proporcional em aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais; e (ii) estabelecer se a prova documental apresentada é suficiente, em sede de cognição sumária, para demonstrar o enquadramento da enfermidade do agravante nas hipóteses taxativas previstas na legislação distrital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC c/c art. 995, parágrafo único, do CPC.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 656.860 (Tema 524 da repercussão geral), estabelece que a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais depende do enquadramento da moléstia incapacitante no rol taxativo previsto na legislação de regência.
5. A Lei Complementar distrital no 769/2008 prevê que a aposentadoria por invalidez possui proventos proporcionais, exceto quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável expressamente prevista em rol legal.
6. Embora o agravante apresente laudos médicos que indicam quadro clínico grave, a Administração Pública encaminhou o laudo pericial para reavaliação pela perícia oficial, circunstância que evidencia a necessidade de esclarecimento técnico e eventual dilação probatória.
7. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, recomendando-se a formação do contraditório e a produção de prova técnica antes da revisão judicial do enquadramento da enfermidade.
8. A medida pleiteada possui natureza satisfativa, pois antecipa o próprio resultado final pretendido na ação originária, circunstância que encontra óbice no art. 300, §3o, do CPC e no art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992, que vedam liminar que esgote o objeto da demanda contra a Fazenda Pública.
9. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios orienta que, diante da necessidade de apuração técnica quanto ao enquadramento da doença no rol legal, não se admite a concessão liminar de proventos integrais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais a servidor público exige o enquadramento da moléstia incapacitante no rol taxativo previsto na legislação de regência.
2. A ausência de prova técnica conclusiva acerca do enquadramento da doença nas hipóteses legais impõe a realização de dilação probatória, afastando a probabilidade do direito em sede de tutela de urgência.
3. É incabível tutela provisória de natureza satisfativa que esgote o objeto da ação contra a Fazenda Pública, sobretudo quando presentes risco de irreversibilidade e necessidade de instrução probatória.